Tribunal: STF
Processo: RE 1112316
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ORGANISMO INTERNACIONAL. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. RENÚNCIA EXPRESSA COMPROVADA NOS AUTOS. TEMA RG Nº 947. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS: ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 454 DA SÚMULA DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA RG Nº 660. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



     



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO: Não infirmados, pelo agravante, os fundamentos do despacho agravado, no sentido de que não configurada ofensa aos dispositivos de lei federal e da Carta Politica tidos por violados no presente apelo, deve a decisão que se busca reformar ser mantida.



    Agravo conhecido e não-provido.” (e-doc. 19, p. 1).



    2. Opostos embargos de declaração pela primeira vez, foram acolhidos apenas para prestar esclarecimentos “para aperfeiçoamento da prestação jurisdicional” (e-doc. 22). Opostos novos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 25).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 4º, inc. IX; art. 5º, inc. II, e § 2º; art. 93, incs. IX e X; e art. 97, todos da Constituição da República. Afirma que se trata de organismo internacional, possuindo imunidade de jurisdição contra todo processo judicial. Alega que o acórdão incorretamente interpretou que a presença de cláusula de definição de foro implica renúncia à imunidade de jurisdição. Sustenta que, ao assim analisar a questão, o Tribunal de origem deixou de aplicar o Decreto nº 361, de 1991, sem respeito à cláusula da reserva de Plenário. Argumenta que o Tribunal a quo se equivocou ao reconhecer o vínculo empregatício no caso e contrariou o princípio do devido processo legal ao não analisar provas em contrário (e-doc. 28).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de provas. Argumenta que o recorrente não demonstrou contrariedade à Constituição e repercussão geral da matéria. Aduz a ausência de prequestionamento (e-doc. 31).



    5. O recurso extraordinário foi admitido, sob o fundamento de que “o acórdão supracitado contraria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no tocante à imunidade de jurisdição do organismo internacional” (e-doc. 36).



    6. Determinada a devolução dos autos em razão do decidido no Tema RG nº 947 (e-doc. 42), o Tribunal de origem manteve o acórdão sob o fundamento de que este se encontra em conformidade com a tese firmada no julgamento de tal tema.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 1.034.840-RG/DF (Tema RG nº 947), de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a seguinte tese: “O organismo internacional que tenha garantida a imunidade de jurisdição em tratado firmado pelo Brasil e internalizado na ordem jurídica brasileira não pode ser demandado em juízo, salvo em caso de renúncia expressa a essa imunidade.”



    8. No caso, o Tribunal de origem entendeu que houve renúncia expressa à imunidade do recorrente, em razão de cláusula de eleição de foro. Para divergir do acórdão recorrido, seria necessário reanalisar o ajuste celebrado entre as partes, o que é inviável no campo extraordinário. Incidentes, portanto, os óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    E. 279: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.  



    E. 454: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.



    9. Ademais, o Supremo Tribunal Federal decidiu da mesma forma em situação semelhante, na Ação Cível Originária nº 1.202/SE, em que também foi discutida cláusula de eleição de foro de acordo celebrado pelo ora recorrente, o Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA). Em tal ação, o IICA alegava falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo em razão de sua imunidade, que restou afastada em razão de cláusula de eleição de foro. Confira-se a análise feita no caso: 



    “Quanto à imunidade, revela-se cabível, a teor do artigo 2º do Acordo Básico celebrado pelo Governo da República Federativa do Brasil com o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura, a renúncia expressa, sendo vedada recusa à de execução. A cláusula revela ser o foro da cidade de Aracaju o escolhido para resolver dúvidas e controvérsias relacionadas ao convênio. Rejeito a preliminar da falta de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo.”



    (ACO nº 1.202/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 22/03/2021, p. 12/04/2021).



    10. Evidencia-se, portanto, tanto no caso acima quanto neste, que houve renúncia expressa à imunidade por parte do recorrente, exceção prevista no Tema RG nº 947.



    11. No tocante à alegada ofensa ao art. 97 da CRFB, verifica-se que, em nenhum momento, houve desrespeito à cláusula de reserva de Plenário ou ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, porquanto o Tribunal a quo não declarou inconstitucional a legislação aplicada, nem afastou sua aplicação por julgá-la inconstitucional. Como exposto nos parágrafos antecedentes, houve análise de fatos e provas, concluindo o Tribunal de origem pela ocorrência da exceção prevista na norma.



    12. Não merece prosperar, ainda, a alegação de violação ao devido processo legal e à adequada prestação jurisdicional. Conforme já comentado, o Tribunal de origem realizou análise do quadro fático-probatório, ainda que de forma contrária aos interesses do recorrente. Nesse ponto, destaco o julgamento do ARE nº 740.877-AgR/DF (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 21/05/2013, p. 04/06/2013), o qual possui a seguinte ementa:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. 3. Alegação de ausência de prestação jurisdicional. Decisão fundamentada, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional. Precedente: AI-QO-RG 791.292 de minha relatoria, DJe 13.8.2010. 4. Afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 5. Alegação de ofensa ao princípio da legalidade. Enunciado 636 da Súmula desta Corte. 6. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão recorrida. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    13. Ainda neste ponto, cumpre destacar a decisão desta Suprema Corte no sentido de que a questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/05/2016, p. 16/06/2016; Tema RG nº 895).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator